Tribunal: TJSP
Processo: 1004773-27.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento de veículo – A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com ajuste expresso em relação à capitalização diária de juros – Hipótese em que se admite tal prática – Ausência de demonstração de que os juros

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento de veículo – A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com ajuste expresso em relação à capitalização diária de juros – Hipótese em que se admite tal prática – Ausência de demonstração de que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Contrato que não prevê a cobrança de comissão de permanência – RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1004773-27.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
LEANDRO RIBEIRO SOARES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-
lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1004773-27.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 27.579
Voto no 27.579
Apelação Cível no 1004773-27.2019.8.26.0157
Comarca: Cubatão - 2a Vara
Apelante: Leandro Ribeiro Soares da Silva
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Pinati da Silva
AÇÃO REVISIONAL Contrato de financiamento de veículo
A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em
razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no
32/2001 Contrato firmado após a edição da referida medida
provisória, com ajuste expresso em relação à capitalização
diária de juros Hipótese em que se admite tal prática
Ausência de demonstração de que os juros eram
flagrantemente superiores aos praticados pela média do
mercado Contrato que não prevê a cobrança de comissão de
permanência
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte
conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de revisão contratual c. c.
declaratória de nulidade”, proposta por LEANDRO RIBEIRO SOARES DA
SILVA contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00,
observada a concessão da justiça gratuita (fls. 121/124).
Recorre o autor. Alega a nulidade da sentença. Pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1004773-27.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 27.579
aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Aduz indevida a capitalização
mensal de juros. Alega a abusividade dos juros e da cumulação de comissão
de permanência com outros encargos (fls. 131/149).
Recurso recebido e contrariado (fls. 153/179).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento
de veículo.
Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor se
aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras”. Todavia, o simples fato de haver contrato de
adesão não implica a nulidade das cláusulas nele estabelecidas.
A Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, reeditada
pela 2.170-36 de 24/08/2001, com vigência perenizada pelo artigo 2o da
Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001, dispõe que as instituições
financeiras estão autorizadas a praticar o anatocismo.
Preceitua o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36:
"Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1004773-27.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 27.579
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano".
Ademais,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim pactuado:
"Nos
contratos
celebrados
por
instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente
à edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros,
desde que expressamente pactuada" (AgRg no Ag
968.099/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/03/2008, DJe 17/03/2008).
Portanto, tendo em vista que o contrato foi firmado após a
edição da referida medida provisória e contém ajuste expresso em relação à
capitalização diária de juros (item M, fls. 97), não prospera o pedido de
afastamento de tal prática.
Quanto aos juros contratuais, não é possível considerá-los
abusivos sem a indicação e comprovação de que outras entidades
semelhantes praticavam na ocasião taxas bem inferiores. A abusividade só
pode ser declarada caso a taxa de juros destoe de modo substancial da média
do mercado.
Nesse sentido:
"Os juros remuneratórios são devidos à taxa
contratada; salvo se comprovado, 'in concreto', que são
abusivos,
assim
entendidos
aqueles
que
discrepem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1004773-27.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 27.579
significativamente da média de mercado" (AgRg no REsp
1032626/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(Desembargador
Convocado
do
TJ/RS),
TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 02/09/2009).
"A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração
cabal de sua abusividade em relação à taxa média do
mercado" (EDcl no REsp 1005046/RS, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10/03/2009, DJe
23/03/2009).
Na hipótese, o requerente não demonstrou que as taxas
praticadas pelo banco réu superam expressivamente as taxas praticadas por
outras instituições financeiras em contratos da mesma espécie.
Por fim, diante da ausência de previsão contratual acerca
da incidência de comissão de permanência, insubsistente a alegação de
cumulação abusiva com outros encargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço de parte do
recurso, negando-lhe provimento na parte conhecida. Em virtude do que
dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do autor, quanto ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de R$ 1.000,00 para
R$ 1.500,00, observada a concessão da justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator